Tribunal: TJSP
Processo: 2248033-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Preliminares de não conhecimento afastadas – Recuperação judicial –Habilitação de crédito parcialmente procedente, com exclusão do valor da verba honorária advocatícia fixada – Legitimidade concorrente da parte para habilitar o crédito relativo aos honorários advocatícios – Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada para admitir a habilitação da verba honorária

Ementa:
Agravo de instrumento – Preliminares de não conhecimento afastadas – Recuperação judicial –Habilitação de crédito parcialmente procedente, com exclusão do valor da verba honorária advocatícia fixada – Legitimidade concorrente da parte para habilitar o crédito relativo aos honorários advocatícios – Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada para admitir a habilitação da verba honorária sucumbencial em conjunto com o crédito da parte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248033-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante VANDER GERALDO DE ARAÚJO SILVA, são agravados TRANS
ITAIPU SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA LTDA. – ME (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
-
REPRESENTADA POR FREDERICO DE REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13911
Agravo de Instrumento no 2248033-42.2019.8.26.0000
Agravante: Vander Geraldo de Araújo Silva
Agravados: Trans Itaipu Serviços de Carga e Descarga Ltda. – Me (em
recuperação judicial) e F. Rezende Consultoria Em Gestão Empresarial
Ltda (Administradora Judicial) - Representada por Frederico de Rezende
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz (a): Domingos Parra Neto
Agravo de instrumento – Preliminares de não
conhecimento
afastadas
–
Recuperação
judicial
–Habilitação de crédito parcialmente procedente, com
exclusão do valor da verba honorária advocatícia fixada
– Legitimidade concorrente da parte para habilitar o
crédito
relativo
aos
honorários
advocatícios
–
Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada para
admitir a habilitação da verba honorária sucumbencial
em conjunto com o crédito da parte – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que acolheu parcialmente a habilitação de
crédito, distribuída incidentalmente ao processo de recuperação
judicial do Grupo Dicimol, para inserir na lista de credores o crédito
trabalhista de R$ 12.704,85 em favor de Vander Geraldo de Araújo
Silva, excluindo da habilitação o valor dos honorários advocatícios
arbitrados na ação trabalhista.
Recorreu o credor a sustentar a
possibilidade de a verba honorária advocatícia fixada na reclamação
trabalhista (proc. no 1000306-91.2018.5.02.0372) integrar o crédito
habilitado. Requereu o provimento do recurso para incluir R$
1.307,31, relativos aos honorários sucumbenciais, no valor
habilitado.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 45/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta com preliminar de não
conhecimento do recurso, a uma por não se amoldar às hipóteses do
rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a duas pela
ausência de legitimidade da agravante (fls. 50/52).
Manifestação
da
administradora
judicial (fls. 54/59) seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 64/65), ambos pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Domingos Parra Neto, MM. Juiz de Direito da 2a Cível da
Comarca de Mogi das Cruzes, é a seguinte:
“Vistos.
Trata-se de habilitação de crédito requerida por
Vander Geraldo de Araujo Silva nos autos da Recuperação Judicial de
Dicimol Vale Distrubuidora de Cimento Ltda, e outros, em razão de ação
trabalhista tramitada perante a 2a Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes
na qual pretende a habilitação de seu crédito trabalhista no valor de R$
16.319,92 (dezesseis mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois
centavos).
Juntou documentos (fls. 04/26).
O Administrador Judicial, com base no parecer
contábil, manifestou-se favoravelmente à inclusão do crédito no valor de
R$ 12.704,85 (doze mil, setecentos e quatro reais e oitenta e cinco
centavos) no quadro geral de credores, classificado como crédito
trabalhista. (fls. 30/35).
O
Requerente
se
manifestou
parcialmente
favorável ao parecer do administrador judicial, entendendo que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se falar em exclusão dos honorários sucumbenciais. (fls. 44/46).
O Ministério Público declinou de oficiar no
presente feito (fls. 39/40).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Em proêmio, defiro a justiça gratuita ao
habilitante.
No mais, o crédito trabalhista deve ser habilitado
pelo valor apontado pelo administrador judicial.
Conforme observado pelo auxiliar do juízo, o valor
fora atualizado para data posterior ao pedido de recuperação judicial.
Além disso, há valores embutidos que não são de titularidade do
habilitante, sendo que os valores devidos ao INSS e os honorários
advocatícios deverão ser habilitados em procedimento autônomo pelos
respectivos credores, com classificação própria.
Ou seja, o valor a ser habilitado deve ser o que foi
apresentado pelo administrador judicial no cálculo de fl. 33.
Posto isso, acolho parcialmente o pedido, e defiro
a habilitação do crédito de Vander Geraldo de Araujo Silva pelo valor de
R$ 12.704,85 (doze mil, setecentos e quatro reais e oitenta e cinco
centavos), classificado como crédito trabalhista nos autos da Recuperação
Judicial em referência.
Verifique a serventia se o habilitante já se encontra
cadastrado na referida recuperação, cadastrando-o se for o caso.
Intime-se”.
Rejeitam-se as preliminares arguidas
em contraminuta.
Levando em consideração o sistema
recursal próprio da lei de recuperação, que tem como regra o agravo
de instrumento e a apelação somente nos casos nela expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos, as lacunas existentes devem ser supridas pela aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil, no que couber, ao teor do
disposto no artigo 189 da Lei no 11.101/05.
A esse respeito, anotam João Pedro
Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea que:
“em matéria processual, a LREF deve ser
vista como um microssistema de adaptação do direito adjetivo
comum às necessidades de falência e da recuperação judicial e
extrajudicial. Não vislumbramos, portanto, incompatibilidade entre
o novo regime jurídico do agravo de instrumento e a recorribilidade
de decisões judiciais exaradas no curso dos processos de
recuperação judicial (ou extrajudicial) e falência sobre as quais a
LREF não regula expressamente. Todavia, a legislação processual
civil deve ser interpretada adequadamente para viabilizar o
andamento célere e o mais tranquilo possível de tais processos”
(Recuperação de Empresas e Falência Teoria e Prática na
Lei 11.101/2005, Ed. Almedina, 2a ed., 2017, pág. 162).
Não
fosse
isso
suficiente,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à
interpretação ampliativa das disposições do parágrafo único do artigo
1.015 do Código de Processo Civil.
A Terceira Turma, no julgamento do
Recurso Especial no 1786524/SE, de Relatoria do Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, salientou que:
“na forma como a LREF está estruturada, é
necessário que as decisões interlocutórias sejam decididas desde
logo. A recuperação judicial não é um processo em que há uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucessão ordenada de atos que termina na sentença. Na realidade, a
recuperação judicial busca coordenar o interesse dos credores e do
devedor, a partir da realização de diversos atos paralelos, que ao
final serão alinhados para possibilitar a votação do plano e sua
eventual aprovação ou a decretação da quebra. Assim, questões
surgidas nas fases postulatória e deliberativa não podem aguardar a
sentença de encerramento”.
E concluiu:
“nesse contexto, as disposições do parágrafo
único do artigo 1.015 do CPC/2015 devem ser interpretadas
extensivamente, englobando a recuperação judicial e a falência, que,
na parte recursal, em tudo se assemelham aos casos ali descritos, de
modo que seja possível a interposição de agravo de instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias
proferidas
durante
sua
tramitação” (REsp no 1.786.524/SE: Relator: Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva; Data do Julgamento: 06.06.2019).
Assim,
é
de
se
admitir
o
processamento do agravo de instrumento no caso concreto.
No que se refere à indigitada ausência
de legitimidade da agravante, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é firme no sentido oposto, in verbis:
“A
legitimidade
para
habilitação
de
honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação
judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à
parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados
que atuaram no feito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastadas as preliminares, passa-se à
análise do mérito recursal.
Respeitado o entendimento do D.
Juízo de origem, o inconformismo do agravante prospera.
Em que pese o direito autônomo do
advogado à verba honorária sucumbencial, o Superior Tribunal de
Justiça reconhece a legitimidade concorrente da “parte” para sua
execução, nos termos, aliás, da Súmula no 306, a saber: “os
honorários advocatícios devem ser compensados quando houve
sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do
advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria
parte”.
Daquela Corte, ainda, extrai-se o
seguinte julgado revelador da legitimidade concorrente para a
habilitação do crédito decorrente de honorários advocatícios
sucumbenciais, a saber:
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
LEGITIMIDADE.
CONCORRENTE.
ADVOGADO.
PARTE.
SÚMULA
No
306/STJ. HABILITAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ART. 538 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO
DA MULTA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de
honorários advocatícios sucumbenciais pode ser habilitado na
recuperação judicial de forma conjunta com o crédito
trabalhista reconhecido judicialmente, sem a necessidade de
habilitação autônoma do advogado, tendo em vista a
legitimidade concorrente da parte.
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e
o crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais,
ambos ostentam natureza alimentar, sendo possível afirmar,
em virtude do princípio da causalidade, que a verba honorária
está intrinsecamente ligada à demanda que lhes deu origem.
3. Afigura-se razoável a habilitação do crédito relativo à
verba honorária sucumbencial realizada conjuntamente com o
crédito
trabalhista
reconhecido
judicialmente
ao
ex-
empregado, a teor da Súmula no 306/STJ.
4. A legitimidade para habilitação de honorários
sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação
judicial, tal qual a execução, pode ser conferida
concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de
titularidade dos advogados que atuaram no feito.
5. Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assegura ser possível a execução da verba honorária de
sucumbência juntamente com o crédito da parte, por
coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja
promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo
dos patronos que a representaram na demanda.
6. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido
de que a via dos aclaratórios não se presta à mera rediscussão
dos fundamentos da decisão embargada. Assim, identificado o
caráter protelatório dos embargos declaratórios ou o abuso da
parte embargante em sua oposição, impõe-se a aplicação da
multa a que se refere o parágrafo único do art. 538 do
CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1539429/SP; Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA; Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data do
Julgamento: 25.09.2018).
Não é outro o entendimento das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça
de São Paulo sobre o tema, conforme se verifica, por exemplo, dos
seguintes julgados:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Legitimidade ativa. A
execução da sentença, na parte alusiva aos honorários
resultantes da sucumbência, pode ser promovida tanto pela
parte como pelo advogado. Precedente do C. STJ.
Possibilidade de habilitar tanto o crédito do habilitante quanto
a verba honorária de seus patronos. Recurso provido”. (AI no
2050371-75.2016.8.26.0000; Relator: Des. Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data do Julgamento: 18.08.2016);
“IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
(FALÊNCIA)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Decisão judicial que
determinou o valor do crédito do habilitante no montante de
R$ 37.586,13, na classe trabalhista
Alegação de que a
certidão de crédito trazida para habilitação contempla não
apenas a verba principal devida ao habilitante, mas também a
verba honorária sucumbencial destinada aos patronos que
atuaram perante a justiça especializada, que há legitimidade
concorrente, inexistindo motivos para que não seja deferida,
inclusive por estar de acordo com o entendimento do próprio
STJ
Cabimento parcial
Os honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora inseridos no âmbito do direito pessoal do advogado,
podem ser pleiteados pela parte em razão da legitimidade
concorrente Caráter concursal do crédito Crédito existente
após a data da prolação da sentença da demanda trabalhista
(9/11/2009), com trânsito em julgado aos 15/6/2011, sendo que
a decretação da falência ocorreu em 18/12/2006 Decisão
reformada, com observação quanto à necessidade de remessa
dos autos ao contador judicial para encontrar a correta
quantia referente aos honorários advocatícios Agravo de
instrumento provido, com observação. Dispositivo: Deram
provimento
ao
recurso,
com
observação.

(AI
no
2250480-37.2018.8.26.0000; Relator: Des. Ricardo Negrão;
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data do julgamento: 17.06.2019);
“FALÊNCIA. Habilitação de crédito. Agravo de instrumento.
Insurgência contra decisão que declarou habilitado o crédito
apresentado pela parte, que incluía honorários advocatícios de
seu patrono. Legitimidade concorrente para a cobrança.
Exegese da Súmula no 306 do C. STJ Precedentes. Recurso
improvido”. (AI no 2085362-14.2015.8.26.0000; Relator: Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento:
21.10.2015).
Cediço que “os créditos resultantes de
honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos
trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela
regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na
Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor
previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal” (REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.152.218/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, dj 07.05.14).
Assim,
em
consonância
com
o
entendimento supracitado e em homenagem aos princípios da
celeridade e da economia processual, é de se admitir a habilitação
conjunta do crédito reconhecido em favor da parte representada (R$
12.704,80) com aquele devido ao advogado que a representou (R$
1.307,31), ambos extraídos da ação trabalhista (proc. no 1000306-
91.2018.5.02.0372).
Reforma-se, pois, a r. decisão recorrida
para admitir a habilitação da verba honorária advocatícia (na classe
trabalhista).
O julgamento de eventuais embargos
de declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos
da Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça. A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento
virtual será interpretada como concordância.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator